Tribunal: TJMT
Processo: 1014353-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014353-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0013-70 (APELANTE), GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA CANCELADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CONCORDÂNCIA COM OS PEDIDOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedentes os embargos à execução fiscal movidos em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, com condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, e indeferiu o pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em:

(i) saber se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública nos embargos à execução;

(ii) verificar se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das despesas com a contratação de seguro garantia utilizado para assegurar o juízo da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ao apresentar contestação nos embargos à execução, reconheceu expressamente a nulidade da CDA, já cancelada administrativamente. Assim, mostra-se aplicável o disposto no art. 90, § 4o, do CPC, autorizando a redução dos honorários pela metade, tendo em vista a ausência de resistência relevante à pretensão da parte embargante.

4. Em relação ao ressarcimento das despesas com seguro garantia, entende-se que tais valores não se enquadram no conceito de despesas processuais, por decorrerem de liberalidade da parte quanto ao meio de garantia escolhido, possuindo natureza contratual e extraprocessual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido nos embargos à execução fiscal e cancela a CDA, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Não é devido o ressarcimento de valores pagos a título de seguro garantia, por se tratar de despesa extraprocessual e de natureza contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o; 85, §§ 3o, I, e 5o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2163448/RO, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.11.2022; TJMT, AC 1003948-77.2021.8.11.0045, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2023; TJPR, AgInt 0037839-77.2019.8.16.0000, rel. Juiz Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo, 1a Câmara Cível, j. 14.2.2024; TJSP, AI 2094883-36.2022.8.26.0000, rel. Des. Maurício Fiorito, 6a Câmara de Direito Público, j. 3.6.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal, movida pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021448879 e, consequentemente, extinguir a Execução Fiscal n. 1045045-69.2021.8.11.0041.

O juízo ainda acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, conferindo-lhes efeitos modificativos para reduzir os honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Aduz a Apelante, nas razões recursais, que a redução dos honorários sucumbenciais é indevida, uma vez que o Estado, na qualidade de exequente na ação originária, não reconheceu espontaneamente a inexigibilidade do crédito, mas apenas após intensa resistência processual. Destaca que não foram cumpridos os requisitos do artigo 90, §4o, do CPC para a concessão da benesse.

Assevera ainda, que diante da extinção da execução fiscal por inexistência do débito, é devida a condenação do Estado ao ressarcimento das despesas com a contratação do seguro garantia, no valor de R$ 1.834,42, nos termos do artigo 82, §2o, do CPC, uma vez que foram necessárias para viabilizar a defesa da Apelante.

Ao fim, requer o provimento do recurso para restabelecer os honorários sucumbenciais nos moldes da sentença original e condenar o Estado ao ressarcimento das despesas com o seguro garantia.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID 293566450).

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em breve resumo da lide, consta dos autos foi proposta a execução

fiscal n. 1045045-69.2021.8.11.0041 pelo Estado de Mato Grosso lastreada pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021448879, em razão da seguinte infração:

“
Infração: ICMS Substituição Tributária - Fundo de combate à pobreza

Descrição Infração: ICMS Substituição Tributária, destinado ao fundo de combate à pobreza, devido por contribuinte com domicílio em outra unidade da federação, enquadrado no regime de apuração normal do imposto, apurado pelo próprio contribuinte e declarado na Escrituração Fiscal Digital (EFD) ou na Guia de Informação

Enquadramento: Artigos 2o; 3o; 81; 95; 172; 426, 437, 441 e 448 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto no. 2.212/ 2014, combinado como Art. 1o da Portaria 100/96.

Penalidade: Artigo 47-E, inciso I, alínea "e" da Lei 7.098/98.
”

Em razão disso, a empresa apelante interpôs embargos à execução fiscal, arguindo que o débito executado já foi pago -
nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, conforme planilhas de apuração, GNREs e comprovantes de pagamento apresentados -
, oferecendo apólice de seguro garantia como forma de assegurar o juízo.

Alega que eventual não reconhecimento dos pagamentos decorre de inconsistências no código de receita informado nas declarações fiscais (EFD), afirmando que os valores do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2021448879 foram efetivamente quitados, razão pela qual pugnou pela extinção da execução fiscal.

A sentença julgou procedente o pedido dos embargos à execução, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2021448879 e, consequentemente, extinguiu a Execução Fiscal n. 1045045-69.2021.8.11.0041,
condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, e § 5o, do Código de Processo Civil, com redução pela metade, conforme disposto no art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
- CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E CANCELAMENTO IMEDIATO DA CDA - PROCESSO EXTINTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMAS 143 e 421 DO STJ -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
-
REDUÇÃO PELA METADE
-
ART. 90, § 4o, DO CPC
. 1. O art. 26 da Lei n.o 6.830/1980 tem sua aplicação restrita às hipóteses em que o cancelamento da CDA ocorra antes de apresentados Embargos ou Exceção de Pré-Executividade. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, em casos de extinção de Execução Fiscal pelo cancelamento do débito pela Exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo possível a condenação da Fazenda Pública em decorrência da extinção pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade (Temas 143 e 421/STJ). 3.
É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art . 90, § 4o, do CPC, quando a Fazenda Pública concorda com a Exceção de Pré-Executividade e, de imediato, cancela a CDA que embasa a Execução
. 4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.
” (TJMT - AC: 10039487720218110045, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2023)

No caso dos autos, apesar de tratar-se de embargos à execução, prevalece o mesmo entendimento de que é possível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade quando a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

Verifica-se que, na primeira oportunidade de manifestação nos autos dos embargos à execução, o Estado de Mato Grosso anuiu ao pedido formulado pela embargante, informando que a Certidão de Dívida Ativa n. 2021448879 já se encontrava cancelada.

Mostra-se, portanto, acertada a sentença ao aplicar o disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, procedendo à redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados.

Quanto ao ressarcimento dos valores das despesas feitas pela parte contrária no processo, nos termos do § 2o do art. 82 do Código de Processo Civil, incumbe à parte vencida o dever de ressarcir à parte vencedora as despesas por esta antecipadas no curso do processo, consideradas as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo.

As despesas com seguro-garantia, embora destinadas à execução fiscal, não são consideradas processuais, mas decorrem de sua liberalidade quanto ao meio de garantia escolhido dentre aqueles postos a sua disposição.

Com efeito, trata-se de despesa de natureza extraprocessual e contratual, decorrente de ajuste celebrado entre o devedor e a instituição seguradora, sem qualquer ingerência do Poder Judiciário.

Por essa razão, não se caracteriza como despesa indispensável à prática de ato judicial, não sendo, portanto, passível de ressarcimento pela parte vencida.

Tal questão já foi objeto de julgamento no STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA.
CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA
.
RESSARCIMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. 1. As despesas dos atos que as partes realizarem ou requererem no processo, bem como o preparo e o depósito prévio necessários à prática de atos judiciais devem ser ressarcidas pelo vencido. 2.
Os custos referentes à contratação de seguro-garantia, ainda que destinada à garantia do juízo de execução, são extraprocessuais e de natureza contratual, pois decorrem de ajuste pactuado entre o devedor e a instituição seguradora, não sofrendo qualquer ingerência do Poder Judiciário
. 3.
Hipótese em que esses custos não podem ser considerados como despesa necessária à prática de ato judicial
, visto que derivam de liberalidade quanto ao meio de garantia ofertado dentre aqueles postos à disposição do executado (art. 9o da Lei n. 6.830/1980), não sendo possível exigir do vencido, em embargos à execução, o ressarcimento de ônus financeiro resultante do exercício desse direito de escolha. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
” (STJ - AREsp: 2163448 RO 2022/0206652-7, Relator.: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
SEGURO GARANTIA
.
RESSARCIMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. PROTELATÓRIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS. RECURSO NÃO-PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado segundo o qual os valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, com vistas a viabilizar a oposição de embargos à execução, não se enquadram no conceito de despesas judiciais, já que resultam de um exercício de direito de escolha pelo devedor
. 2. A decisão embargada possui a devida fundamentação sobre o afastamento do ressarcimento do seguro garantia e o objetivo dos embargos de declaração, sob a alegação de omissão, foi de apenas revisar o julgado, de modo que correta a aplicação da penalidade, em razão do evidente intuito de mera rediscussão.
” (TJPR - 0037839-77.2019.8.16.0000 Curitiba, Relator.: Substituto Ricardo Augusto Reis de Macedo, Data de Julgamento: 14/2/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/2/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -
Pretensão de ressarcimento das despesas que incorreu com a manutenção de seguro-garantia
, bem como, exclusão dos honorários advocatícios fixados -
A garantia da execução para suspensão da exigibilidade de débito tributário por meio de seguro-garantia foi opção da parte, que poderia ter se utilizado de outras formas menos gravosas
- Honorários advocatícios mantidos - Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.
” (TJSP - 2094883-36.2022.8.26.0000, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 3/6/2022, 6a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 3/6/2022)

Portanto, não pode ser amparado o pedido de restituição dos valores desembolsados com a contratação e manutenção do seguro garantia.

Ante o exposto, nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025